Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720278-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O A autora apelante afirma que a empresa aérea alterou unilateralmente os voos objeto do contrato de transporte posto "sub judice" (ID 66003600), fato que motivou o cancelamento do aludido negócio jurídico. Dito isso, o art. 370 do CPC permite a determinação de produção de provas necessárias para a elucidação dos fatos em qualquer fase do processo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RECLAMAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. (...) 1.2. Respeitada a iniciativa das partes em matéria probatória, o sistema processual pátrio (art. 130 do CPC/73, reproduzido integralmente pelo artigo 370, do atual diploma processual) propicia meios tanto ao Juiz, como ao Tribunal, formarem suas convicções na busca da verdade real. Assim, não há como limitar, injustificadamente, o poder de instrução do feito conferido à autoridade jurisdicional nas instâncias ordinárias. Incidência dos enunciados da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.359.020/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PELA INSTÂNCIA RECURSAL DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ARTIGO 370 DO CPC (130 DO CPC/73). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O juiz tem o poder de iniciativa probatória, inclusive para determinar a produção das provas que julgar necessárias à solução da lide. Esta prerrogativa pode ser utilizada em qualquer fase do processo. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 416.981/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.05.2014; REsp 382.742/PR, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 26.04.2006; AgRg no Ag 1.345.439/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07.06.2011. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.818.766/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 18/10/2019.) Posta a questão nestes termos, intimem-se as requeridas apeladas TAM LINHAS AÉREAS S/A e DECOLAR.COM LTDA para colacionarem aos autos: a) o contrato de transporte original; b) as alterações promovidas no aludido contrato (datas, horário dos voos, destino); c) a comunicação de alteração endereçada à consumidora. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. P. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator